Tribunal: TJMT
Processo: 1039402-67.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039402-67.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (EMBARGANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O erro material abrangido pelo recurso de embargos de declaração compreende os erros de cálculo e inexatidões materiais na redação da decisão, não confundíveis com eventuais equívocos no juízo de valor exprimido.

II – Reconhecida a improcedência dos pedidos autorais, é devida a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, caso observado que o valor da causa é muito baixo. Art. 85, §8º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ré/embargada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A embargante alega a ocorrência de erro material, ao fundamento de que simples inversão do ônus sucumbencial é incabível, eis que, reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais, os honorários deveriam incidir diretamente sobre o valor atualizado da causa, de forma que a fixação equitativa, tal como estabelecido na sentença, não deve ser mantida.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Com efeito, o erro material abrangido pelo recurso de embargos de declaração, no escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (
Código de Processo Civil Comentado
. 2. ed. São Paulo: Editora RT, 2016. p. 1083), compreende os erros de cálculo e inexatidões materiais na redação da decisão, não confundíveis com eventuais equívocos no julgamento nela exprimido.

Portanto, é evidente que o suposto equívoco na inversão do ônus sucumbencial, caso ocorrido, não se amoldaria ao conceito de erro material abrangido pela lei de regência (art. 1.022 do CPC).

De qualquer modo, saliento que a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, assim como procedido na sentença, é a medida mais adequada ao caso dos autos, ante o reduzido valor da causa – R$ 2.106,93 -, que demanda a aplicação da regra prevista no art. 85, §8º do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Assim, por qualquer ótica que se analise a questão ventilada, os honorários deveriam ser fixados na forma prevista na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021